Tribunal: TJBA
Processo: 0564808-80.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0564808-80.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARCOS PAULO CONCEICAO DA SILVA

Advogado(s)
:
BRUNO AUGUSTO SAMPAIO FUGA

APELADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. e outros

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. DESCABIMENTO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 380/STJ E DO ENTENDIMENTO FIXADO NO TEMA 898. DISTINGUISHING. PAGAMENTO EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO DENTRO DO PRAZO DE TRINTA DIAS. HONORÁRIOS SUCUMBENCNAIS RECURSAIS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n.º
0564808-80.2016.8.05.0001
, em que figuram como apelante MARCOS PAULO CONCEICAO DA SILVA e como apelados MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. e SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso,
nos termos do voto relator.

Salvador, de de 2024.

PRESIDENTE

Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator